Tribunal: TJMT
Processo: 1002584-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002584-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), GEOVANE DE ALMEIDA ALVES - CPF: 023.109.041-20 (AGRAVANTE), L. A. M. - CPF: 044.674.811-09 (AGRAVADO), UBIRACI FERREIRA ALVES - CPF: 207.281.311-53 (AGRAVADO), GUIOMAR FERREIRA ALVES - CPF: 567.457.451-00 (AGRAVADO), SILVANA FELICIO ALVES - CPF: 570.833.801-63 (AGRAVADO), DENER DE ALMEIDA ALVES - CPF: 039.099.931-84 (AGRAVANTE), DAYANE DE ALMEIDA ALVES STRECHAR - CPF: 033.620.731-07 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE SILVANA FELÍCIO ALVES (AGRAVADO), L. A. M. - CPF: 044.674.811-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE BAZÍLIO FELÍCIO ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – IN
DEFERIMENTO DE
LIMINAR PARA SUSPENDER EFICÁCIA DO FORMAL DE PARTILHA
– TERMO DE DIVISÃO AMIGÁVEL ENTRE HERDEIROS – ANALFABETO – ASSINATURA DE APENAS UMA TESTEMUNHA - NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS FORMAIS – ART. 595, DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que a condição de analfabetismo de uma das partes, por si só, não invalida o negócio jurídico, mas deve obedecer a certos requisitos.

No caso, verifica-se que não foram seguidos os requisitos do art. 595, do Código Civil, que embora discipline especificamente acerca do contrato de prestação de serviços, é possível utilizar-se da interpretação analógica como maneira de preservar a finalidade da norma, a qual busca a proteção dos analfabetos, exigindo-se, para isso, formalidades específicas.

Não há, pois, exigência legal para que a representação processual de analfabeto seja feita por meio de instrumento público, sendo suficiente a existência de instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

De fato, no
“Termo de Divisão Amigável Entre Herdeiros”, que se busca anular, em que pese o Sr. JOSÉ CÍCERO ALVES se declarar analfabeto, constou apenas a assinatura de uma única testemunha, quando, na verdade, a lei exige a presença de 02 (duas).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por DAYANE DE ALMEIDA ALVES STRECHAR, DENER DE ALMEIDA ALVES e GEOVANE DE ALMEIDA ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação Anulatória no 1038044-19.2022.8.11.0002, movida em desfavor de ESPÓLIO DE SILVANA FELÍCIO ALVES, GUIOMAR FERREIRA ALVES e UBIRACI FERREIRA ALVES, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, para suspensão da eficácia do formal de partilha, para que não seja realizado qualquer registro decorrente do instrumento mencionado nas matrículas nos. 24.726 e 29.621.

Em seu recurso, alega a parte agravante que pretende desconstituir sentença homologatória da partilha realizada na Ação de Inventário no. 0013356-25.2013.8.11.0002, que tramitou perante o juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, em razão da constatação de vício de consentimento de um dos herdeiros, deficiente visual, dos termos da “divisão amigável”.

Informa que o herdeiro José Cícero Alves, genitor dos Agravantes, faleceu em 07/01/2022, não deixando bens a inventariar, senão aqueles provenientes do Espólio de Bazílio Felício Alves (genitor de José Cícero), bem ainda que, apesar da deficiência visual do genitor dos Agravantes, as formalidades legais deixaram de ser observadas pelo representante das partes, bem como pelo juízo de 1o grau, o que resultou no enriquecimento ilícito de apenas 01 (um) dos herdeiros, colocando os demais em prejuízo financeiro desarrazoado.

Assevera que os imóveis foram partilhados e que, por enquanto, não está sendo possível realizar o desmembramento por vedação expressa da legislação municipal, e, por tal razão, até o momento não foi averbado o formal de partilha.

Assim, pugna pela concessão da antecipação da tutela para que seja determinada a suspensão imediata da análise de averbação do formal de partilha nas matrículas n. 24.726 e 29.621, registradas no Cartório do 5o Ofício de Cuiabá/MT, e registro provisório de proibição de alienação dos imóveis, até o deslinde do feito, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso, ratificando a tutela recursal deferida.

A liminar recursal foi deferida em parte apenas para determinar a expedição de ofício ao Cartório do 5o Ofício de Cuiabá/MT, a fim de constar às margens das matrículas nos. 24.726 e 29.621, a existência da Ação Anulatória (ID 159706682).

Contraminuta da parte agravada (ID 165345182).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 167068154).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE UREGÊNCIA ajuizada por DENER DE ALMEIDA ALVES, DAYANE DE ALMEIDA ALVES STRECHAR e GEOVANE DE ALMEIDA ALVES, em desfavor de LUANA ALVES MOREIRA, UBIRACI FERREIRA ALVES e GUIOMAR FERREIRA ALVES, relatando que, em 07/01/2022, faleceu José Cícero Alves, que se tratava de um dos herdeiros do Espólio de Basílio Felício Alves, cuja Ação de Inventario no. 0013356-25.2013.8.11.0002 tramitou perante o juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande/MT.

Informa que, em 11/04/2016, foi apresentado um “Termo de Divisão Amigável Entre Herdeiros”, o qual foi assinado pelo herdeiro José Cícero, genitor dos Requerentes, por aposição de sua digital, sem que fossem preenchidas as formalidades legais, vez que totalmente ignorada sua deficiência visual.

Alega que, como se depreende dos documentos pessoais do herdeiro José Cícero, quais sejam, RG expedido em 11/11/2011, bem como a Carteira de Trabalho expedida em 07/11/2011, observa-se que desde as referidas datas ele não assinava, devido à perda gradual de sua visão em razão de doenças oftalmológicas

Anota que o “Termo de Divisão Amigável Entre Herdeiros” possui 04 (quatro) páginas, sendo possível identificar, primeiramente, que tanto a viúva meeira Guiomar Ferreira Alves, quanto os herdeiros Ubiraci Ferreira Alves e Silvana Felício Alves, além da última folha, assinaram em todas as demais folhas do pacto.

Contudo, assevera que o herdeiro JOSÉ CÍCERO supostamente registrou a aposição de sua impressão digital apenas na última página do acordo, que não possui qualquer menção aos termos - apenas uma página de "assinaturas", ou seja, ao que tudo indica, não houve prévia cientificação/leitura inteligível dos termos contidos no instrumento, e ainda, não há como certificar que a impressão digital de fato foi colhida na mesma data das assinaturas dos demais interessados.

Não obstante, evidencia que o termo de acordo foi assinado por 01 (uma) testemunha, desconhecida pelos requerentes, sem sua qualificação completa ou reconhecimento de firma da assinatura, inserindo somente o nome completo e o número do CPF apenas na última folha, tornando-se mais uma hipótese em que a inventariante pode ter agido com dolo, com a intenção de ludibriar o genitor dos Requerentes.

Afirma que tomou conhecimento, por meio de informações fornecidas pelo 1o Serviço Notarial e de Registros de Várzea Grande/MT, de que há um pedido de registro do formal de partilha em análise, visando sua averbação nas matrículas dos imóveis inventariados na Ação de Inventário n. 0013356-25.2013.8.11.0002.

Nesse contexto, pleiteou pela concessão da tutela provisória de urgência para determinar que o 1o Serviço Notarial e de Registros de Várzea Grande/MT seja comunicado sobre a suspensão da eficácia do formal de partilha, para que não seja realizado qualquer registro decorrente do instrumento mencionado nas matrículas nos. 24.726 e 29.621.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, e indeferiu a tutela, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Nesta fase de cognição sumária, nota-se que a decisão do magistrado a quo não está em sintonia com a realidade dos fatos, haja vista existir probabilidade do direito e o perigo na demora no caso concreto, possuindo o juiz liberdade, de acordo com o arcabouço probatório trazido aos autos e de seu livre convencimento motivado, para verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão ou não de medida liminar.

No caso, verifica-se que não foram seguidos os requisitos do art. 595, do Código Civil.

É cediço que a condição de analfabetismo de uma das partes, por si só, não invalida o negócio jurídico, mas deve obedecer a certos requisitos.

Não há, pois, exigência legal para que a representação processual de analfabeto seja feita por meio de instrumento público, sendo suficiente a existência de instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

De fato, no referido
“Termo de Divisão Amigável Entre Herdeiros”, em que pese o Sr. JOSÉ CÍCERO ALVES se declarar analfabeto, constou apenas a assinatura de uma única testemunha, quando, na verdade, a lei exige a presença de 02 (duas).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETIÇÃO DE HERANÇA C/C DECLARATÓRIA, SUSPENSÃO EXPEDIÇÃO FORMAL DE PARTILHA. EXISTÊNCIA DE AÇÕES DISCUTINDO VALORES E OCULTAÇÃO DE BENS. DECISÃO MANTIDA. I - Na apreciação do recurso de agravo de instrumento o Tribunal deve limitar-se ao reexame do que foi decidido pelo Juízo a quo, não podendo estender a sua análise para questões que não foram apreciadas pela decisão agravada, sob pena de supressão de instância. II - Não há ilegalidade, abusividade e/ou teratologia na decisão que suspende a expedição do formal de partilha visando resguardar o direito de herdeiro e/ou meeiro preterido. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO, AI: 05077940620208090000, Relator: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL COM PARTILHA DE BENS. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FORMAL DE PARTILHA. INGRESSO DE AÇÃO ANULATÓRIA. DÚVIDA COM RELAÇÃO A AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DO ITCD. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (ART. 93, IX, CF E 298, DO CPC). INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL AUTORIZADORA DA SUSPENSÃO DO FORMAL DE PARTILHA ( 313, CPC). DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA RAZOABILIDADE. DESACOLHIMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (ART. 93, IX, CF E 298, DO CPC). INOCORRÊNCIA. PREFACIAL DESACOLHIDA NÃO SE CONSTATA EIVA NO DECISUM RECORRIDO, SOBRETUDO PORQUE, APESAR DE EXÍGUA, VERIFICA-SE FUNDAMENTAÇÃO CLARA, PRECISA E SUFICIENTE COM RELAÇÃO AO PROVIMENTO JURISDICIONAL REALIZADO. O INGRESSO DE AÇÃO ANULATÓRIA PELA PARTE AGRAVADA NA ORIGEM, ALIADA A DÚVIDA COM RELAÇÃO A AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DO ITCD, CONSTITUIRAM CIRCUNSTÂNCIAS ASSINALADAS PELA MAGISTRADA COMO FUNDAMENTO PARA A DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORMAL DE PARTILHA. NÃO HÁ FALAR, PORTANTO, EM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PREFACIAL DESACOLHIDA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL AUTORIZADORA DA SUSPENSÃO DO FORMAL DE PARTILHA ( 313, CPC). DEMONSTRADA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA RAZOABILIDADE. DESACOLHIMENTO. SITUAÇÃO EM QUE A SUSPENSÃO DO FORMAL DE PARTILHA MOSTRA-SE A SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA AO CONTEXTO APRESENTADO. RELEVÂNCIA JURÍDICA DO FUNDAMENTO UTILIZADO PELA RECORRIDA NA ELABORAÇÃO DO PLEITO NA ORIGEM E DÚVIDA COM RELAÇÃO À QUITAÇÃO DO ITCD QUE BEM JUSTIFICAM O ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FORMAL DE PARTILHA FEITO PELA PARTE AGRAVADA. MEDIDA QUE DECORRE DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA RAZOABILIDADE, JÁ QUE COM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA, ESTÁ ABERTA A POSSIBILIDADE E A POTENCIALIDADE DE QUE SEJA DESFEITA A PARTILHA ANTERIORMENTE ULTIMADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS, AI: 70085674117, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Oitava Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/11/2022)

Lado outro, com bem ressaltou a d. Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, “embora o artigo 595 do Código Civil discipline especificamente acerca do contrato de prestação de serviços, é possível utilizar-se da interpretação analógica como maneira de preservar a finalidade da norma, a qual busca a proteção dos analfabetos, exigindo-se, para isso, formalidades específicas”.

Assim, existindo indícios de que houve desrespeito às formalidades exigidas, mostra-se possível a suspensão da averbação do formal de partilha, conforme requerido pelos Agravantes, como maneira de se proteger o analfabeto que celebrou o acordo com os herdeiros.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a suspensão da eficácia do formal de partilha, a fim de que não seja realizado qualquer registro decorrente do instrumento mencionado nas matrículas nos. 24.726 e 29.621.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023